Tribunal: STF
Processo: HC 90830
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Interrogatório. Subscrição, sem ressalvas, do 
   termo de audiência pela defesa de co-réu. Pedido de realização de 
   novo interrogatório. Indeferimento. Nulidade. Inexistência. 
   Argüição extemporânea. Preclusão. Ordem denegada. Se a defesa, no 
   interrogatório, não requereu reperguntas ao co-réu, subscrevendo 
   sem ressalvas o termo de audiência, a manifestação posterior de 
   inconformismo não elide a preclusão.